Tribunal: TJMT
Processo: 1003345-84.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003345-84.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALVIAR ROTHER - CPF: 028.065.179-15 (APELANTE), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALVIAR ROTHER (APELANTE), BRUNO CALIXTO DE SOUZA - CPF: 287.093.178-64 (ADVOGADO), ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - CPF: 632.267.581-87 (ADVOGADO), PATRICE ROTHER CREPALDI (herdeiro) (APELANTE), JHONNY ROTHER (herdeiro) (APELANTE), KELLY ROTHER BERTAGNOLI (APELANTE), FLAVIA SALEM GONCALVES - CPF: 695.001.691-34 (APELADO), LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO - CPF: 437.836.009-87 (ADVOGADO), VIVIANE RIBEIRO - CPF: 064.550.659-13 (ADVOGADO), ALVIAR ROTHER - CPF: 028.065.179-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICE ROTHER CREPALDI (TERCEIRO INTERESSADO), JHONNY ROTHER (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY ROTHER BERTAGNOLI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003345-84.2019.8.11.0041

APELANTE: ESPÓLIO DE ALVIAR ROTHER

APELADO: FLAVIA SALEM GONCALVES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REJEIÇÃO LIMINAR NA ORIGEM – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO DO DÉBITO – ART. 917, §3º, DO CPC – RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece de Recurso cujas razões estão dissociadas dos fundamentos de fato e de direito utilizados na sentença.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003345-84.2019.8.11.0041

APELANTE: ESPÓLIO DE ALVIAR ROTHER

APELADO: FLAVIA SALEM GONCALVES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Apelação Cível de sentença que acolheu a preliminar e rejeitou liminarmente os Embargos à Execução manejados pelo apelante nos termos do art. 917, §4º, inciso I, do CPC, o condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da causa, e manteve o indeferimento da justiça gratuita (Id 51076032).

O apelante aponta cerceamento de defesa, discorre sobre o litígio, seu suposto direito e as manifestações da apelada a respeito da JPK Participações e Empreendimentos S/A que demonstrariam a quitação da dívida. Na sequência reporta-se aos atos processuais determinados na demanda em que litigam a apelada e essa empresa, às decisões do juízo
a quo
nesse referido feito, e àquela da qual, a princípio, entendeu pela necessidade de produção de provas e oportunizou às partes indicá-las. Acrescenta que a mesma empresa requereu a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal da apelada.

Insurge-se contra o julgamento antecipado daquela lide, em que foi afastada a alegação de quitação do preço pela escritura pública trazida pela JPK, e, tal como mencionada empresa, inseriu parte de um recibo manuscrito em que o ex-marido da apelada liquida a dívida executada, documentos esses que ampararam as arguições da JPK, o que ratifica o valor probante deles. Também remonta ao acordo firmado na época da separação e à Execução Fiscal movida contra a empresa do ex-casal, e anota que haveria conluio entre eles.

Impugna a sentença prolatada naqueles autos que declarou nula a escritura que saldaria o débito executado, a qual seria
extra petita
. Transcreve a pretensão inicial e o dispositivo desse
decisum
.

Da mesma maneira como procedeu naquele feito, suscita a prescrição do contrato que instrui a Execução, para o que utiliza as mesmas razões jurídicas (Id 51076072).

Nas contrarrazões, a apelada argui em preliminar o não conhecimento do Recurso por não combater os fundamentos da sentença, o que implicaria em inobservância ao princípio da dialeticidade e em inovação recursal. No mérito, ressalta que o recibo manuscrito foi objeto de Exceção de Pré-Executividade aviada em conjunto depois da prolação da sentença ora em debate e devidamente rechaçada, bem como a não ocorrência de prescrição e o não pagamento da dívida (Id 51076078).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003345-84.2019.8.11.0041

APELANTE: ESPÓLIO DE ALVIAR ROTHER

APELADO: FLAVIA SALEM GONCALVES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Preliminar – Não conhecimento -

Razões dissociadas

Como relatado, a sentença rejeitou liminarmente os Embargos à Execução porque o embargante, ora apelante, não indicou na inicial o valor que entende constituir o alegado excesso de execução, tampouco anexou demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Nas razões recursais, mera reiteração daquelas apresentadas pela empresa JPK em processo distinto, argui cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide,
decisum

extra petita
em virtude da nulidade da escritura, prescrição e quitação da dívida pelo documento manuscrito firmado pelo ex-marido da apelada.

Todos esses pontos foram rechaçados na ApC n. 1010600-93.2019.

Pelo Princípio da Dialeticidade, ao interpor qualquer Recurso, compete ao recorrente, em seu arrazoado, expor os fundamentos de fato e de direito nos quais embasa sua irresignação.

A propósito:

[...] O art. 1.010, II e III, impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais. Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)”
(Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª edição, editora RT, p. 1068).

“Princípio da dialeticidade”. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo o recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se”
(Fredie Didier Jr., Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais E Processo nos Tribunais, Vol. 3, editora JusPoDivm, p. 62).

No caso concreto, as justificativas jurídicas da sentença não foram impugnadas, portanto não foram expostas questões de fato e de direito para a não rejeição liminar dos Embargos por ausência de indicação do valor correspondente ao alegado excesso de execução e do respectivo demonstrativo do débito atualizado supostamente devido.

Cabe à parte recorrente devolver ao Tribunal a matéria que, a seu ver, deva ser apreciada (princípio do duplo grau de jurisdição), especialmente aquela decidida na origem, o que não foi cumprido.

Vale repetir que a questão trazida nas razões recursais é simples reiteração do argumento da empresa co-devedora JPK Investimentos e Participações S/A na Apelação Cível n. 1010600-93.2019, que teve provimento negado na sessão de 29-7-2020.

Posto isso, acolho a preliminar e não conheço do Recurso.

Deixo de arbitrar honorários recursais porque já fixados no limite máximo na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020